Tribunal: CARF
Processo: 10805.720730/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720730/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.441 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
ROBERTO ELIAS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO SEM ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVADE. NÃO
CONHECIMENTO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da impugnação, se
questionada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2010, exercício de 2011, apurada em decorrência de dedução indevida de
dependentes e de despesas médicas.
O contribuinte apresentou intempestivamente impugnação ao lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720730/2013-41
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.441 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720730/2013-41

O Colegiado da 22a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre (DRJ/POA), por unanimidade de votos, não conheceu da impugnação. A decisão
restou assim ementada (fl. 41):
INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
A defesa apresentada após o seu termo final não é conhecida.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 3/6/2021 (fl. 59) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 6/7/2021 (fls. 147 e ss), por meio do
qual, após relatar os fatos, devolve a este Conselho parte das teses já submetidas à apreciação do
colegiado de primeira instância, sem qualquer alegação quanto a intempestividade da
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém não será conhecido.
A impugnação à primeira instância foi apresentada intempestivamente e no
recurso o contribuinte não verte uma linha sobre tal fato.
Registre-se que a defesa intempestiva não instaura o litígio administrativo e
sequer há que se falar em possibilidade de interposição de recurso voluntário, exceto para
questionar a tempestividade, o que não aconteceu no presente caso, de forma que o recurso não
será conhecido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 77
DF CARF MF
Original